Tribunal: TJBA
Processo: 8013125-57.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013125-57.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PATRICIA BISPO GAMA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 11.343/06). APELANTE CONDENADA À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO. ABORDAGEM REALIZADA INTEGRALMENTE EM VIA PÚBLICA. RELATOS POLICIAIS UNÍSSONOS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA FUGA DOS SUSPEITOS APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA NOS TERMOS DO ART. 244 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO DEFENSIVO.
INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL (939,16G DE MACONHA). AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA E APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO QUE ELIDEM A TESE DE USO PESSOAL.

RECURSO DEFENSIVO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO.
MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA NA QUANTIDADE VOLUMOSA DE ENTORPECENTE E PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INSUBSISTÊNCIA. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA OBSTAR O BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1139 DO STJ. RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ESTÁVEIS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, Dr. Eduardo Ferreira Padilha, que, nos autos de nº 8013125-57.2025.8.05.0146, julgou procedente em parte o pedido constante na denúncia para condenar a Ré à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, procedendo à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo crime previsto no artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a Exordial Acusatória que no dia 26 de agosto de 2025, por volta das 22h00min, no Povoado de Pinhões, no município de Juazeiro/BA, a acusada trazia consigo substâncias entorpecentes para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Infere-se do Inquérito Policial que policiais militares receberam denúncias de populares sobre a prática de tráfico nas proximidades de uma quadra esportiva. Ao realizarem rondas na Rua da Lama, os agentes visualizaram a ré acompanhada de um motociclista. Com a aproximação da viatura, o homem evadiu-se na motocicleta e a ré tentou fugir a pé, sendo alcançada portando uma sacola verde. No interior do recipiente, foram encontrados 939,16g (novecentas e trinta e nove gramas e dezesseis centigramas) de maconha, parte dela já fracionada para venda, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 65,50 em espécie.

4. Afasta-se a preliminar de violação de domicílio, na medida em que a abordagem e a consequente apreensão das drogas ocorreram integralmente em via pública, na Rua da Lama, de modo que não houve ingresso forçado na residência da acusada. A tentativa de fuga da acusada ao visualizar a guarnição policial configurou fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal sem mandado judicial, em conformidade com o artigo 244 do Código de Processo Penal.

5. A materialidade do ilícito mostrou-se alicerçada no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e Laudo de Exame Pericial Definitivo, que atestou resultado positivo para
Cannabis sativa L.
para a substância com peso de 939,16g, além da prova oral colhida ao longo deste caderno processual.

6. Entendo desprovido o pedido de absolvição ou de desclassificação para o crime de posse para uso pessoal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade expressiva de maconha apreendida, aliada ao fracionamento do entorpecente e à apreensão de uma balança de precisão em poder da acusada em via pública após tentativa de fuga, demonstra de forma clara a destinação mercantil da substância, inviabilizando as teses absolutória e desclassificatória.

7. Insurgiu-se o Ministério Público contra o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, sustentando que a ré se dedica a atividades criminosas com base em outras ações penais em curso. Ocorre que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça consagrado no Tema Repetitivo 1139, é vedada a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento para obstar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, preservando-se a presunção de inocência da ré tecnicamente primária.

8. Com relação ao pleito defensivo para a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado, entendo que a fixação da fração em 1/3 (um terço) mostrou-se proporcional e idônea, considerando que a expressiva quantidade de maconha (939,16g) e a apreensão de balança de precisão constituem fundamentos válidos para modular a aplicação do redutor em patamar intermediário, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

9. A manutenção do regime inicial aberto de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição por duas penas restritivas de direitos mostram-se adequadas ao caso concreto, em vista do montante da pena aplicada e do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

10. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos, subscrito pela d. Procuradoria de Justiça.

RECURSO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8013125-57.2025.8.05.0146
, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados
PATRÍCIA BISPO GAMA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER O RECURSO DA DEFESA, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, mantendo integralmente a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)